Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. PENHORA DE IMÓVEL DO AUTOR DA HERANÇA E PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo dispõe o artigo 642 do Código de Processo Civil, “antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

2. A habilitação de crédito no inventário do devedor é facultativa, pois pode o credor optar por manter a execução contra o espólio.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.